Tribunal: TJMT
Processo: 0010330-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0010330-28.2015.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, , DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA].

Parte(s):

[DIMAS RENATO CARMONA - CPF: 374.985.418-15 (APELADO), DIOGO DOUGLAS CARMONA - CPF: 021.705.401-30 (ADVOGADO), BIANCA REIS CARMONA - CPF: 019.870.151-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – NECESSIDADE DE FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez concluído e publicado o julgamento dos Recursos Especiais repetitivos pelo STJ (Tema 1.076), os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca que de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 0010330-28.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ente público a manter cuidador domiciliar em favor do paciente, bem como arbitrando honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC.

Aduz o apelante que a sentença não realizou o comando previsto tanto no § 8o (regra da equidade) como no § 2o (critérios), ambos do art. 85, tendo em vista que não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o valor estipulado e afastada a condenação ao pagamento de custas.

Não houve contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

O presente recurso se insurge contra a condenação em custas processuais e valor arbitrado em honorários advocatícios, pugnando pela sua redução.

Inicialmente, verifico que não houve a condenação em custas processuais alegada no recurso, razão pela qual, deixo de analisar tal questão, em observância ao Princípio da Dialeticidade.

Pois bem. Acerca dos honorários advocatícios, tenho que é cabível a condenação em honorários considerando a atuação do advogado, os requisitos do CPC e os princípios da razoabilidade e equidade.

Nesse passo, importante ressaltar que no arbitramento dos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico seria, em regra, inestimável. Conforme já expôs:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, §8o, CPC. 1. Na hipótese dos autos, à luz do disposto no art. 85, §8o, do CPC/2015, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
2. Nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma continua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável.
3. Ocorre, por outro lado, que o juízo de equitatividade, fundado no art. 85, §8o, do CPC, também não pode franquear uma interpretação tal que importe a diminuição exagerada da verba honorária, de forma a torna-la efetivamente irrisória se considerados os patamares legais estabelecidos no novo Código de Processo Civil, obliterando o art. 85, §3o, do referido códex. 4. In casu, extrai-se do acórdão vergastado que a intervenção do patrono contribuiu para o fornecimento dos medicamentos orçados em R$189.000,00. Detarte, utilizando-se como baliza o disposto no art. 8, §8o, e verificando-se como excessivo o valor dos honorários estabelecidos, o recurso deve er parcialmente provido, diminuindo-se a verba honorária para R$15.000,00 (quinze mil reais). 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ – Resp: 1799841 SP 2019/0021060-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/05/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Desse modo, dispõe o artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Assim, levando em consideração que se trata de ação em busca tratamento de saúde, deve ser feito o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa para que não resulte em valor excessivo.

Nesse sentido ainda o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – APELO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Há solidariedade entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos. Todavia, se tratando da responsabilidade do Município, deve ser responsável o Município em que se localiza o domicílio do autor/paciente. Noutro quadrante, quando se tratar de ação de obrigação de fazer para tratamento de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve ser feito por apreciação equitativa, levando em consideração que o proveito econômico da ação seria, em regra, inestimável. Assim, que o arbitramento destes em R$ 1.000 (mil reais) mostra-se razoável, nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1020286-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021).

Ante o exposto, entendo por razoável a condenação do vencido ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE ABRIL DE 2022:

APOS O RELATOR VOTAR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTAS 0 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca que de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 0010330-28.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ente público a manter cuidador domiciliar em favor do paciente, bem como arbitrando honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC.

Aduz o apelante que a sentença não realizou o comando previsto tanto no § 8o (regra da equidade) como no § 2o (critérios), ambos do art. 85, tendo em vista que não se mostra razoável o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reduzido o valor estipulado e afastada a condenação ao pagamento de custas.

Não houve contrarrazões.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse ministerial.

A eminente relatora votou para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, combinado com o seu § 2o, ambos do Código de Processo Civil.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Como sabemos nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se no caso concreto, o disposto nos §§ 2o e 3o, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Ocorre que no caso dos autos o valor da causa foi fixado pelo autor em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para fins meramente fiscais, porém como se trata de ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de tratamento home care,
por tempo indeterminado
.

Há um claro proveito econômico em se requerer tratamento. Se a demanda versa sobre tratamento home care, com valor de mercado, fornecido por empresas privadas, seu valor é o proveito. Não estamos falando de algo abstrato, são tratamentos fornecidos por empresas por um dado valor. Logo, deve corresponder a soma das prestações devidas no período de um ano, conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Conforme consta nos autos, o valor do tratamento home care há época era em torno de R$32.430,62 (trinta e dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), para tratamento de 30 dias, sendo que em 12 meses de tratamento a obrigação somará o valor de R$ 389.167,44 (trezentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

E ainda, conforme acima mencionado, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando na causa a Fazenda Pública for parte, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art.85 do CPC.

Posto isso, divirjo do relator, para
negar provimento
ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, a fim de fixar os honorários advocatícios ao Ente, conforme expõe os §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente a soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente relator para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca que de Cuiabá-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 0010330-28.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação, condenando o ente público a manter cuidador domiciliar em favor do paciente, bem como arbitrando honorários de sucumbência em 10% do valor da causa, em conformidade com o art. 85, §8o, do CPC.

Sem delongas, embora num primeiro momento votei para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados equitativamente no valor de R$ 3.500 (três mil e quinhentos reais),
retifico
o meu entendimento para aderir integralmente ao Voto-vista do 1o Vogal, eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, no sentido de negar provimento ao recurso, a fim de fixar os honorários advocatícios, conforme expõe os §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente na soma das prestações devidas no período de um ano (valor correspondente a 12 meses de tratamento), conforme §§ 2o e 3o do art. 292 do CPC.

Com efeito, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial n.o 1.850.512/SP (
Tema 1.076
), interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi fixada a seguinte tese:

"1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC) a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
[Destaquei].

Nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade apenas pelo fato de que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária ser elevado.

Por conseguinte, de rigor a readequação do meu entendimento, para adotar a orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP (Tema n.o 1.076), segundo os quais os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os percentuais mínimos do Código de Processo Civil, os quais serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Na presente hipótese, conforme exposto no Voto-vista, o valor do tratamento home care, à época. era em torno de R$ 32.430,62 (trinta e dois mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), para tratamento de 30 dias, sendo que em 12 meses de tratamento a obrigação somará o valor de R$ 389.167,44 (trezentos e oitenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Nesse sentido:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RESP PARADIGMA 1.850.512/SP – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO. Ao julgar o REsp n° 1.850.512/SP pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses jurídicas “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJMT, N.U 1005853-88.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022) [Destaquei].

Portanto, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art.85 do CPC.

Diante disso, acompanhando os termos elencados no voto do eminente
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, revejo o meu posicionamento, a fim de fixar os honorários advocatícios, conforme expõe os §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente na soma das prestações devidas no período de um ano (valor correspondente a 12 meses de tratamento), conforme §§ 2o e 3o do art. 292 do CPC.

Ante o exposto,
retifico
meu voto no sentido de
negar provimento
ao recurso interposto, a fim de estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados conforme expõe os §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente na soma das prestações devidas no período de um ano, conforme §§ 2o e 3o do art. 292 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022